Tribunal: TJSP
Processo: 2088657-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Dilação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para o seu cumprimento – Descabimento – Urgência para a realização da terapia, não sendo razoável ao paciente aguardar, para ver seu tratamento iniciado – Redução da "astreinte" – Descabimento – Multa que guarda relação com a determinação do Juízo, incidindo apenas em caso de descumprimento – Recurso improvido.